Tribunal: TJMT
Processo: 1023357-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023357-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRONES GIUSSANI - CPF: 363.094.511-20 (AGRAVADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ORIUNDA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculo da Contadoria Judicial
,
com base na suposta observância dos parâmetros da sentença
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de homologação do laudo contábil, sem apreciação expressa das objeções deduzidas pelo executado, constitui vício de fundamentação apto a ensejar sua nulidade.

III. Razões de decidir

3. A ausência de motivação explícita sobre os fundamentos da impugnação apresentada, especialmente quanto à inclusão de encargos financeiros na base de cálculo dos honorários, afronta os
arts
. 489, §1º, do CPC, e 93, IX, da CF/1988.

4
. A homologação automática do laudo da contadoria, sem enfrentamento dos argumentos do executado, inviabiliza o controle da legalidade da decisão judicial e compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5
. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: “1. É nula a decisão que homologa cálculo judicial e rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem examinar os fundamentos relevantes apresentados pela parte. 2. A ausência de motivação específica configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1019146-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.09.2024; TJMT, AI 1001288-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.05.2024; TJMT, AI 1019614-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A
.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0007440-33.2017.8.11.0046,
oriund
o
de Execução de Título Extrajudicial,
movido por
Irones

Giussani
, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o montante devido em R$ 170.374,01, ao fundamento de que o laudo contábil atendeu aos parâmetros estabelecidos na sentença
.

O
agravante alega
que a decisão impugnada padece de vício de fundamentação, pois deixou de enfrentar as matérias deduzidas em sua impugnação, especialmente quanto à alegada inclusão indevida de encargos financeiros próprios da obrigação principal (juros remuneratórios e multa) na base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como acerca da suposta extrapolação do limite legal de 20% fixado pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
.

A
duz, ainda, que o cálculo homologado afronta a coisa julgada e configura excesso de execução, motivo pelo qual requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender a decisão até o julgamento final
, deferido em decisão monocrática (id.
299950870
).

Intimado, o agravado
defende
a manutenção da decisão recorrida. Sustentou que as matérias veiculadas pelo Banco do Brasil já foram amplamente discutidas em fases anteriores do processo e que os índices utilizados decorrem de parâmetros trazidos pel
a
própri
a

instituição bancária
em ação anterior, razão pela qual não há que se falar em excesso ou
ilegalidade nos cálculos homologados

e, ao final, requereu a condenação do
agravante
em litigância de má-fé

(id.
302606371
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal, em um primeiro plano, diz respeito à validade da decisão que, em maio de 2025, homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 170.374,01. O Banco do Brasil sustenta que o
Juízo singular
deixou de enfrentar as objeções apresentadas em sua manifestação, limitando-se a acolher, de forma genérica, o parecer contábil constante no
id
. 177058597
.

Cumpre destacar que, em decisão proferida em 22/11/2024 (
id
. 176253968), o Juízo, após acórdão que determinou a reanálise do cálculo anterior elaborado pelo contador judicial (
i
d. 118333256), examinou a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando os parâmetros de cálculo dos honorários advocatícios em 11,50% sobre o valor atualizado da execução. Na sequência, determinou a remessa dos autos à contadoria e a abertura de prazo para manifestação das partes.

Após a apresentação do novo laudo contábil (
id.
177058597), o Juízo determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o cálculo apresentado (
i
d. 184548672), em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Na oportunidade, a instituição bancária manifestou inconformismo quanto à forma de atualização adotada, alegando que, sobre o valor da execução, foram indevidamente incluídos juros moratórios de 1% ao mês (
i
d. 187771803).

Em seguida, o Juízo proferiu decisão homologando o cálculo, sob o argumento de que o contador teria seguido os parâmetros estabelecidos na sentença

(id.
192873429
).

Contudo, verifica-se que a decisão homologatória apenas acolheu o cálculo de forma genérica, sem justificar o motivo pelo qual rejeitou os fundamentos apresentados pelo executado.

Nos termos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, é imprescindível que toda decisão judicial contenha a devida exposição dos fundamentos de fato e de direito que a sustentam. No caso em exame, verifica-se a ausência de motivação, uma vez que o Juízo deixou de apreciar a manifestação do agravante quanto à incidência dos juros
.

Tal conduta configura vício de fundamentação, pois não basta a mera adesão ao laudo pericial ou contábil quando há impugnação fundamentada, sendo indispensável ao julgador indicar as razões pelas quais acolhe ou afasta as teses apresentadas
.

Esse entendimento já foi adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –INOBSERVÂNCIA
AOS REQUISITOS DO ART. 11 DO CPC/2015 E 93, IX, DA CF – DECISÃO NULA – RECURSO PROVIDO. A fundamentação das decisões judiciais consiste numa garantia do Estado Democrático de Direito, cuja inobservância gera sua nulidade (art. 93, IX, da CF e 11 do CPC/2015). (TJ-MT 1019146-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024) (destaquei)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – QUESITOS SUPLEMENTARES – DIFERENÇA SUBSTANCIAL DE VALORES – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível
o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF
. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do
contraditório presentes
no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

No caso, não há que se falar na designação de nova perícia, ao menos por hora, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

(
TJ-MT
1001288-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA SEM ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS. NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO
PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que homologa cálculo judicial e rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem examinar os fundamentos relevantes apresentados pela parte.
2. A ausência de motivação específica configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, e 480.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1027363-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 02.03.2024; TJMT, N.U 1000757-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.06.2023. (
TJ-MT
1019614-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)
(destaquei)

Imperioso destacar o artigo 479 do Código de Processo Civil
e
xpõe
que: “
O juiz
apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo
, levando em conta o método utilizado pelo perito
.
” (destaquei)

Circunstância que reforçar a ausência da motivação da decisão.

Assim, a decisão homologatória mostra-se nula, devendo ser cassada para que outra seja proferida, com apreciação expressa das objeções apresentadas pelo agravante após o retorno dos autos da contadoria
.

Face ao exposto
,
DOU

provimento

ao agravo de instrumento para anular a decisão recorrida, determinando-se que o juízo de origem profira nova decisão, devidamente fundamentada, com análise expressa das teses apresentadas pelo agravante após a juntada do laudo da Contadoria Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025